Tribunal: TJDFT
Processo: 0740234-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740234-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR JOSE FOLETTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valmir Jose Foletto contra decisão proferida em liquidação de sentença (Processo n. 0709643-68.2020.8.07.0001) manejada em face do Banco do Brasil S/A, em que o d. juízo a quo: i) determinou a liquidação do julgado por perícia judicial e ii) indeferiu o pleito do banco agravado de suspensão do feito, com base no que restou decidido pelo e. Supremo Tribunal Federal no RE no 1.101.937/SP (Tema 1075) (ID 71715957 dos autos de origem). Em suas razões recursais, insurge-se o agravante, precipuamente, contra a determinação de perícia judicial. Narra que propôs a liquidação individual da sentença coletiva da ação civil pública n. 94.00.08514-1 (índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990), apresentou os contratos e requereu a intimação do banco para que juntasse aos autos os extratos vinculados às operações. Assevera que, por reiteradas vezes, houve decisão intimando o banco para juntada de documentação e manifestação sobre os cálculos elaborados pelo agravante, o que não restou atendido. Sustenta que, diante do não cumprimento das ordens judiciais direcionadas ao agravado, os cálculos apresentados pelo agravante devem ser reputados como corretos, conforme dispõem os artigos 400 e 524, §§ 3°4° 5°, todos do Código de Processo Civil, pelo que incorreta a determinação de perícia técnica. Salienta, por fim, que, segundo entendimento jurisprudencial, a apuração das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários demanda meros cálculos aritméticos, com dispensa da perícia contábil. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, homologando-se, desde já, os cálculos aritméticos apresentados pelo agravante. Ausente o preparo, ante a gratuidade de justiça concedida ao agravante em primeira instância (ID 60410484 dos autos de origem). O pleito de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 19680691). O prazo para a parte agravada apresentar contrarrazões transcorreu in albis (certidão de ID 20523757). É o relatório. Decido. Ao que se vê dos autos de origem (Processo n. 0709643-68.2020.8.07.0001), cuida-se de liquidação individual e provisória da sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, na qual se pleiteou o pagamento de diferença de correção monetária em cédulas de crédito rural, relativa ao mês de março de 1990. O título objeto da liquidação provisória restou assim definido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp 1319232/DF: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014, grifo nosso) Opostos embargos de declaração, foram conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes. Posteriormente, a União e o Banco do Brasil interpuseram embargos de divergência quanto a, respectivamente, juros de mora e honorários sucumbenciais. Os recursos foram providos, nos termos assim ementados: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de "Fazenda Pública" a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) O aludido recurso ainda não transitou em julgado, restando pendente de apreciação o recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil contra o supracitado decisum. Paralelamente, no Supremo Tribunal Federal tramita o Recurso Extraordinário no 1.101.937, referente à constitucionalidade do artigo 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. O recurso teve repercussão geral reconhecida em 14/02/2020 (Tema 1075), determinando o e. Ministro Alexandre de Moraes, relator do indigitado recurso, em decisão proferida em 16/04/2020, a suspensão dos processos que tratem da matéria versada no leading case, nos termos do artigo 1035, §5o, do Código de Processo Civil. Acerca do alcance da suspensão deferida, vale transcrever trechos da decisão do eminente Ministro, proferida em aclaratórios em 30/04/2020: (...) serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. (EDcl no RE 1.101.937; Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07/05/2020, sem grifos no original). Com isso, em 10/08/2020, a e. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, então relatora do EREsp 1.319.232/DF, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil “até a publicação da decisão de mérito pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.101.937 (Tema 1075/STF)” (RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1.319.232. DJ 13/08/2020). Feito o retrospecto fático das decisões que irradiam diretamente na liquidação de sentença de origem, entende-se pela necessidade de sobrestar o processamento do feito, nos termos da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque o tema representativo da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (constitucionalidade do artigo 16 da Lei 7.347/1985, Tema 1075) é tema de discussão título liquidando que, como visto, ainda não transitou em julgado. Registre-se, por fim, que a parte autora/agravada é domiciliada em Santa Maria-RS (ID 60385393 – p. 1 dos autos de origem), de forma que a análise da aplicabilidade ou não do artigo 16 da Lei 7.347/1985 afetará diretamente a liquidação intentada na origem. Posto isso, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.101.937 (Tema 1075). Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora